Tribunal: TCU
Processo: 031.767/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11466/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.767/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademo Freitas Gimenes (XXX.796.370-XX); Airton Bueno Junior (XXX.744.149-XX); Dolizete Fatima Michelin (XXX.932.500-XX); Izar Teresinha de Castro Abella (XXX.080.232-XX); Jussara Maria de Freitas Antunes (XXX.054.510-XX); Maria Eduarda Martins Rodrigues (XXX.616.090-XX); Marlene Correa Prates (XXX.389.542-XX); Paulo Roberto Blaschke (XXX.665.930-XX); Ruth Nunes Brunet (XXX.570.770-XX); Silmar Coraci da Silva Guimaraes (XXX.376.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.